Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ADMISSIBILIDADE.
I. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial.
II. Sob o influxo dos princípios da cooperação, da efetividade e da eficiência, ao juiz cabe adotar as providências conducentes à satisfação do crédito do exequente, sobretudo quando dispostas expressamente na legislação processual, ou seja, quando se trata de medidas executivas típicas.
III. Salvo em circunstâncias excepcionais, o exequente tem direito à inclusão do nome do executado nos cadastros da SERASA EXPERIAN mediante o SERASAJUD, mecanismo instituído exatamente para essa finalidade e que não implica em qualquer ônus para o Poder Judiciário.
IV. Recurso conhecido e provido.